Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-59.2022.8.11.0086
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000589-59.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEOVANE SECCHI - CPF: 720.526.941-53 (RECORRENTE), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA-SERVIÇO PÚBLICO. DANO EM VEÍCULO OCASIONADO POR OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A concessionária de serviço público responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, pela sua manutenção, fiscalização e vigilância, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88 e do art. 22 do CDC
.
2.
Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado, boletim de ocorrência e de orçamentos para a sua reparação.
3.
Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 187256707, na reclamação nº 1000589-59.2022.8.11.0086, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- ausência do dever de indenizar.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do dano material.

O Recorrido alegou que em 27/6/2021, trafegava pela BR-163, próximo à entrada da EMAU, quando o seu veículo apresentou baixa pressão no pneu dianteiro, e que
“imediatamente parou na borracharia e foi constatada a existência de um ferro”
.

Afirmou ainda que no dia 4/8/2021,
“quando trafegava no KM 664 da BR 163, sentido Lucas do Rio Verde, novamente deve o pneu ‘cortado’ por estilhaços de ferro”
.

Aduziu ainda ter realizado 2 (
dois
) pedidos de ressarcimento do valor gasto com a aquisição de 2 (
dois
) pneus novos, no valor total de R$ 2.790,00 (
dois mil, setecentos e noventa reais
), os quais foram indeferidos, tendo registrado boletim de ocorrências sob nº 2021.271809 (
id. 187257664
) e uma reclamação no PROCON (
id. 187257670
), mas sem êxito.

No caso dos autos, vê-se que o Autor juntou documentos que corroboram as suas alegações, vez que demonstrou fartamente o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a responsabilidade da demandada, com nota fiscal do conserto e fotos dos danos no veículo.

Em situações tais, a concessionária de serviço público responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, pela sua manutenção, fiscalização e vigilância, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88 e do art. 22 do CDC.

Sabe-se que as prestadoras de serviço público, assim como o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes.

Nesse sentido:

“ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – ACIDENTE OCASIONADO EM RAZÃO DE DESNIVEL NA PISTA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.”
(TJMT – TR – RI nº 1011186-65.2021.8.11.0040 – rel. Juiz SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 29/08/2022 - DJE 29/08/2022).

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade, correta a sentença ao condená-la ao pagamento de danos materiais.

- do dano moral.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

“Ementa: APELAÇÕES CÍVES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO (PEÇA DE CAMINHÃO) SOLTO NA PISTA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS
– LUCROS CESSANTES- NÃO DEMONSTRADOS- RECURSOS DESPROVIDOS. O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. A concessionária de serviço de administração de rodovias, que aufere lucros dos pedágios, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), por força do previsto no Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece. É devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos com os reparos feitos no veículo.
Não há que se falar em condenação por dano moral se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade dos autores.
Lucros cessantes não evidenciados, autora não comprovou período em que o veiculo ficou inutilizado.”
(TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1016725-60.2020.8.11.0003 – rel. Desembargador Guiomar Theodoro Borges - j. 28/02/2024 - DJE 05/03/2024). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de excluir da sentença a condenação pelos dano moral, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024